Tribunal: TJSP
Processo: 2224835-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que dá por finda a prova pericial. Insugência do agravante, pretendendo esclarecimentos periciais que havia requerido. Acolhimento.Juízo que não fundamentou o indeferimento dos esclarecimentos periciais pretendidos, nem se manifestou sobre o pedido do agravante. Inteligência do art. 477§§1o e 2o e do art. 11 do CPC. Recurso provido.